Tribunal: TJSP
Processo: 2257327-21.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Reclamação - Ato impugnado que usurpou a competência do Juízo ad quem, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso de apelação - Afronta ao disposto no art. 1.010, § 3o, do CPC - Pertinência da reclamação, para preservar a competência deste E. Tribunal, nos termos do art. 988, I, do CPC - Decisão cassada - Reclamação procedente.